Tribunal: TJDFT
Processo: 0000671-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DO MPDFT. ROUBO IMPRÓPRIO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Não se aplica a emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, pois a atribuição de definição diversa do fato, nos termos descritos na denúncia, prejudicaria o amplo exercício do contraditório pela defesa.
3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, não se exigindo um resultado naturalístico, embora possa acontecer, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada, sendo suficiente, para a configuração do tipo penal, um gesto ou qualquer meio simbólico dirigido à vítima, com o fim de causar-lhe mal injusto e grave.
4. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público, atuante na 1a Instância, para que manifetação quanto à possibilidade do sursis processual.